Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732008-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO TADEU GONCALVES DE MEDEIROS AGRAVADO: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Gilberto Tadeu Gonçalves contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, de indeferimento da gratuidade de justiça, nos autos 0722435-26.2022. A questão em debate consiste no preenchimento (ou não) dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita, tendo em vista o indeferimento pelo Juízo de origem. O agravante colaciona os documentos de id 50156902, para o fim de demonstração dos requisitos à concessão da benesse. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator